Tribunal: TJDFT
Processo: 0748157-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0748157-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. E OUTRO Agravado (s): ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CORREIOS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Os agravantes, em resumo, buscam seja reformada a decisão impugnada que indeferiu o levantamento dos valores bloqueados e a penhora de créditos junto à Seguradora, porquanto condicionada a liberação de valores de vultosa quantia, em sede de cumprimento provisório de sentença, considerando necessária a prestação de caução nos autos, na forma do art. 520, IV, CPC. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 53301986), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator